Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701451-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCI HORLLE SCHAEFER AGRAVADO: ANA PAULA BEZERRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 164045628 dos autos originais que indeferiu pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido da Agravada. Alega a Agravante que o pedido de penhora de até 5% do salário da Executada encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assevera que o montante executado é proveniente de execução de acordo por inadimplência de contrato de aluguel. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução e determinação da penhora. DECIDO. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observa-se que a Agravante busca a penhora de valores limitados a 5% do salário mensal da Agravada, com o objetivo de satisfazer o débito existente. A jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 5% dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o STJ em recente julgamento fixou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 (Info 771). No caso dos autos, observa-se que foram tentados outros meios executivos alternativos, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas. Ademais, a Executada possui rendimento bruto de R$ 8.757,98 e líquido de R$ 3.227,27 (ID 163926200), de modo que a penhora de 5% de seu rendimento líquido (R$ 161,36), ao menos em cognição sumária, não comprometerá seu mínimo existencial, assim como preservará a finalidade do processo executivo. Portanto, encontram-se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, à luz do que preceitua o art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para fins de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos autos originais, assim como determinar a penhora do limite de até 5% (cinco por cento) do salário da Agravada, desde que preservado o seu mínimo existencial. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora